Tribunal: TJMT
Processo: 1026273-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026273-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS - CPF: 778.503.942-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. R. (AGRAVANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMANDISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
. C. R., representado por DIULIANA DAFINI CAVALHEIRO REIS,

opõe
Embargos de Declaração (ID.
2
05
365197
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o Acórdão de ID.
204
919699
, proferid
o
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
102627
3
-
16
.2023.8.11.0000
, que
des
proveu o recurso da
ora embargante
e manteve o indeferimento da gratuidade judiciária.

Em s
íntese,
o embargante
alega
a existência de
contradição
no referido acórdão,
alegando que
é menor, e que, por isso, não possui renda para arcar com as custas processuais, afirmando que a renda dos genitores não deve ser levada em consideração na análise do benefício, visto que este possui caráter personalíssimo.

Alega
, também, que houve contradição na afirmação de que as ações foram interpostas por conta dos mesmos fatos, vez que as reservas citadas são diferent
es entre si, tratando-se de pedidos diversos.

Por fim, afirma que não havia possibilidade de que todas as partes demandassem em litisconsórcio ativo, vez que menores de idade não podem litigar nos Juizados Especiais, bem como que,
in
casu
, não se
trata de litisconsórcio necessário, postulando o acolhimento dos presentes embargos a fim de reformar o acórd
ão recorrido, de modo a suprir as contradições apontadas e deferir a gratuidade judiciária.

Ausente contraminuta, conforme certidão de ID. 2
08145167
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o v. acórdão de
ID.
195069662, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento n. 1021355-66.2023.8.11.0000
, que revogou a liminar recursal anteriormente deferida, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça e determinando o recolhimento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas.

Pois bem.

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se, também, que a decisão contraditória é aquela formada por argumentos que não se compatibilizam entre si, ensejando incerteza quanto aos termos da decisão. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue
contradição
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“ [...] Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça, constata-se algumas Ações de Indenização por Danos Morais, todas propostas em 24/09/2023: as ações
n. 1036312-46.2023.8.11.0041 e 1036311-61.2023.8.11.0041,
que tramitam pela

6ª Vara Cível de Cuiabá/MT e 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, respectivamente, movidas por S. C. R.; as ações
n. 1036310-76.2023.8.11.0041 e 1036309-91.2023.8.11.0041
, que tramitam pela 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT e 11ª Vara Cível de Cuiabá, respectivamente, movidas por J. C. R., e, por fim, a ação
n. 1036305-54.2023.8.11.0041
, que tramita pela 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT e é também movida pela ora agravante, A. C. R.

Assim como o recurso ora analisado, as ações são movidas em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., e os requerentes, todos menores, são representadas por sua genitora,
Diuliana

Dafini
Cavalheiro Reis
. Além disso, todas são patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia.

As ações guardam mais uma semelhança: as partes são irmãos, conforme documentos pessoais acostados aos autos, e
foram interpostas por conta do mesmo fato -
o resta comprovado tanto pelas informações constantes nas referidas ações quanto pela documentação a elas carreadas, dentre as quais saliento os mesmos comprovantes das
reservas QPZ49E
(referente ao voo entre Recife/PE e Porto Velho/RO)
e WL38UT
(referente ao voo entre Porto Velho/RO e Boa Vista/RR), sob ID. 129957842, e nas ações diversas sob
IDs
. 129958232, 129958220, 129958212, 129958201 e 129957480, respectivamente.

Salienta-se que, nos comprovantes de reserva, constam os nomes dos autores de todas as referidas ações.

Com efeito, ressalta-se que a própria genitora das partes,
Diuliana

Dafini
Cavalheiro Reis
, move duas ações a respeito dos mesmos fatos,
e também
em desfavor da companhia ora agravada: as Ações de Indenização n.
1052995-84.2023.8.11.0001
e
1052993-17.2023.8.11.0001
, ambas tramitando pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, havendo a última transitado em julgado em 01/11/2023.

Há que se ressaltar que todas as ações correm em apartado, pedindo, porém, indenizações em valores idênticos.

Outrossim, ressalta-se que nas ações
n. 1036311-61.2023.8.11.0041, 1036309-91.2023.8.11.0041, 1036310-76.2023.8.11.0041 e 1036305-54.2023.8.11.0041,
foram deferidos os benefícios da justiça gratuita aos respectivos requerentes.

Ressalta-se, ainda, que na ação
n. 1052993-17.2023.8.11.0001
foi celebrado um acordo entre as partes (ID. 132071845), no qual a ora agravada comprometia-se a enviar à autora 04 (quatro) vouchers de viagens. O acordo foi homologado em ID. 132082796.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza,
caracterizando verdadeiro
“demandismo”
, também conhecido por
“demanda predatória”
, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Ademais, não obstante a evidente sobrecarga do Poder Judiciário, ainda o erário sofre prejuízos financeiros causados por conta da interposição de ações repetitivas, visto que o Judiciário possui gastos a cada movimentação do processo, além de ter que suportar os gastos decorrentes da justiça gratuita concedida à parte no processo n. 1036305-54.2023.8.11.0041

Deste modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única. [...]”

No caso em tela, nota-se que a questão foi devidamente analisada, haja vista que foram identificadas ações idênticas, propostas por conta dos mesmos fatos – as reservas

QPZ49E e WL38UT, que, apesar de diferentes, ensejaram, juntas, a propositura de 08 (oito) ações individuais diversas contra a ora embargada, em flagrante inobservância aos princípios da celeridade e boa-fé processual.

Tal fato indica que o real interesse da parte embargante é ver multiplicados seus eventuais ganhos referentes a valores indenizatórios e honorários sucumbenciais, abarrotando o Judiciário com diversas ações
repetitivas, causando danos ao erário e indo de encontro aos princípios norteadores acima mencionados.

Assim, torna-se evidente o abuso do direito de petição, sendo imperiosa a manutenção da negativa à gratuidade judiciária, evitando que a parte se beneficie da própria torpeza.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024